Tribunal: CARF
Processo: 10580.731512/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731512/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.164 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
MARIA LIVIA PACHECO KNOP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da impugnação, se
questionada. Não tendo sido questionada a tempestividade da impugnação, o
recurso não poderá ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 106-001.874 que
não conheceu a impugnação apresentada conta a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731512/2013-14
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.164 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731512/2013-14

ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2011 – lavrada por verificar
dedução indevida de dependente e despesas médicas.
A impugnação foi apresentada alegando que estava viajando quando foi notifica
pois o filho tinha sido vítima de acidente gravíssimo.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não conhecer a impugnação por
ser intempestiva.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
e apresentou Recurso Voluntário alegando que o processo administrativo deve procurar a
verdade material e a não apreciação dos documentos denota falta de justiça, assim requer a
apreciação dos documentos que comprovariam as deduções.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo mas não atende às demais condições de admissibilidade. A
impugnação foi apresentada intempestivamente, conforme conclusão da decisão de piso:
A intimação por via postal, utilizada no caso, se dá na data do seu recebimento (ou, se
omitida, quinze dias após a data de sua expedição), no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo (o endereço postal fornecido à administração tributária, para fins
cadastrais), comprovada mediante aviso de recebimento (Decreto no 7.574/2011, art. 10,
II, §2o, I e art. 11, II).
Cientificado, o sujeito passivo dispõe do prazo de trinta dias, contados a partir da data
da ciência da intimação da exigência, para apresentar impugnação e instaurar a fase
litigiosa do procedimento (Decreto no 7.574/2011, art. 56).
Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar (Decreto no 7.574/2011, art. 56, §2o).
No caso, a correspondência foi enviada ao endereço cadastral do sujeito passivo e
recebida em 12/11/2013, terça-feira, conforme assinatura e data apostas no aviso de
recebimento (AR) de fl. 28.
Dessa forma, em conformidade com os dispositivos legais acima mencionados, o prazo
para apresentação da impugnação iniciou-se em 13/11/2013, quarta-feira e findou
em 12/12/2013, quinta-feira, não havendo previsão na legislação de regência para
que os fatos narrados pelo sujeito passivo (os quais estão desacompanhados de
elementos de prova) alterem as disposições acerca da contagem do prazo para
apresentação de impugnação.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.164 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731512/2013-14

Portanto, a petição apresentada em 13/12/2013 não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do processo e não comporta julgamento de primeira
instância.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, razão pela qual o conhecimento do recurso fica adstrito à
análise da tempestividade, quando questionada. No caso concreto, a contribuinte não trata da
tempestividade da impugnação, alega unicamente que em respeito ao principio da busca da
verdade material, os documentos apresentados com a impugnação deveriam ser analisados,
assim, o recurso apresentado não pode ser conhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 79
DF CARF MF
Original